Tribunal: TJSP
Processo: 1059972-26.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Repetição de indébito. Creditamento indevido dos proventos de aposentadoria na conta de ex-servidor já falecido. Inexistência de controvérsia a respeito do depósito irregularmente efetuado. Transmissão patrimonial decorrente da abertura da sucessão que enseja a responsabilidade dos herdeiros quanto às obrigações remanescentes, no limite da herança, sendo irrelevante o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Repetição de indébito. Creditamento indevido dos proventos de aposentadoria na conta de ex-servidor já falecido. Inexistência de controvérsia a respeito do depósito irregularmente efetuado. Transmissão patrimonial decorrente da abertura da sucessão que enseja a responsabilidade dos herdeiros quanto às obrigações remanescentes, no limite da herança, sendo irrelevante o dolo ou a culpa dos agentes, ou ainda a prova do efetivo manejo da quantia creditada. Inteligência dos arts. 1.784 e 1.792, do Código Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059972-26.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são
apelados LUICYL SANTOS FERNANDES (ESPÓLIO), LUICIL FERNANDES e
LUCIANO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059972-26.2017.8.26.0053 -Voto no 13680
2
Voto no 13.680
Apelação no 1059972-26.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelados: LUCIANO FERNANDES
LUICIL FERNANDES
Juiz de 1a Instância: Dr. Luis Manoel Fonseca Pires
APELAÇÃO Ação ordinária. Repetição de indébito.
Creditamento indevido dos proventos de aposentadoria
na conta de ex-servidor já falecido. Inexistência de
controvérsia a respeito do depósito irregularmente
efetuado. Transmissão patrimonial decorrente da
abertura da sucessão que enseja a responsabilidade dos
herdeiros quanto às obrigações remanescentes, no
limite da herança, sendo irrelevante o dolo ou a culpa
dos agentes, ou ainda a prova do efetivo manejo da
quantia creditada. Inteligência dos arts. 1.784 e 1.792,
do Código Civil. Recurso provido.
Trata-se de Apelação da São Paulo Previdência, contra a r. sentença
de fls. 157/159, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face de
Luciano Fernandes e de Luicil Fernandes, na qual objetiva o ressarcimento dos
valores creditados a título de proventos de aposentadoria na conta bancária do genitor
dos réus, já falecido.
A r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo cominado no artigo 85,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a apelante pleiteia a inversão do julgado. Alega ser
devida a restituição da quantia postulada em face dos herdeiros, vez que estes se
responsabilizam pelas obrigações afetas ao patrimônio do de cujus, no limite do que
foi recebido, sendo prescindível a prova de culpa ou dolo (fls. 192/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059972-26.2017.8.26.0053 -Voto no 13680
3
Contrarrazões a fls. 201/206 e fls. 207/212.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, nos
termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
O apelo comporta provimento.
Verte dos autos que, inobstante o falecimento do servidor aposentado
Luicyl Santos Fernandes, a SPPrev procedeu ao depósito dos proventos
correspondentes ao mês de competência em conta corrente (cf. fls. 07). Instaurou-se
processo administrativo, em que se instaram os réus-herdeiros a ressarcir o ente
público, os quais, de seu turno, manifestaram recusa, alegando desconhecimento.
Inicialmente, convém notar que inexiste controvérsia acerca do
creditamento indevido realizado pela apelante, evidenciado pelo depósito dos
proventos superveniente ao falecimento do titular do benefício.
O extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil também revela que
a quantia pugnada corresponde ao montante efetivamente pago (fls. 141/142).
Importante notar que referido documento denota, ainda, que, a despeito do depósito,
houve a compensação de duas operações, em julho de 2013, cuja natureza não foi
esclarecida.
Assim, resta inequívoco que a SPPrev faz jus ao ressarcimento, não
cabendo perquirir eventual culpa ou dolo dos requeridos, visto que o dever decorre
de lei, em função da herança.
Com efeito, o artigo 1.784 do Código Civil preceitua que “aberta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059972-26.2017.8.26.0053 -Voto no 13680
4
sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários”, autorizando, portanto, que o credor venha a exigir dos herdeiros o
adimplemento da obrigação tão logo se verifique a abertura da sucessão; e, na
espécie, convém salientar que até mesmo a partilha de bens já havia sido homologada
ao tempo da propositura da presente lide (cf. fls. 176/180).
Portanto, ainda que a movimentação bancária não tenha se originado
de ato voluntário dos herdeiros, infere-se que, de todo modo a quantia se reverteu em
seu benefício, inexistindo elementos de convicção que sustentem a alegação de que o
valor teria sido absorvido pela instituição bancária e não alocados a uma eventual
aplicação financeira ou fundo congênere.
Ademais, no tocante aos fatos modificativos que em tese exoneram o
sucessor, vale notar que a mera comunicação de óbito ao instituto previdenciário não
legitima a manutenção da quantia depositada, haja vista o perecimento do direito que
lhe deu origem. Ademais, o Código Civil ainda dispõe que “o herdeiro não responde
por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do
excesso” (artigo 1.792), inexistindo, no caso em apreço, prova hábil a demonstrar
que o valor cobrado transcende o acréscimo patrimonial derivado da herança.
Configurado o enriquecimento sem causa, portanto, cumpre aos
herdeiros restituir o valor cobrado.
Invertido o ônus da sucumbência, mostra-se cabível, ainda, o
acréscimo em 10% dos honorários advocatícios devidos pelos apelados, na forma do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, concede-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR